Tribunal: CARF
Processo: 13851.900210/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.900210/2008-96
ACÓRDÃO
1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRANCO PERES CITRUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DO PLEITO ORIGINAL BASEADO EM
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM OUTRO, COM FUNDAMENTO NO
SALDO NEGATIVO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte,
baseado em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com
fundamento no saldo negativo do período.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
CSLL. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos a existência dos recolhimentos que compuseram o
saldo negativo de CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, dar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório em que foi apreciada a PER/DCOMP de no 18966.11144.280604.1.3.04-
5083, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de CSLL
(cód: 2484; PA: janeiro e fevereiro de 2003) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL: 2484; PA
28/02/2001) (fls. 02/06).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a
compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi
confirmada a existência do crédito informado pois foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP. O pagamento informado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débito declarado, com as
seguintes característica: Db: cód 2484 PA 28/02/2001.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls.10/16,
alegando, em síntese, que: a) informou indevidamente “pagamento indevido ou a
maior” na PER/DCOMP, os quais não foram localizadas pela Receita Federal; b) de
fato o crédito não é oriundo de pagamento indevido ou a maior, mas sim de
“saldo negativo de CSLL”, o que se prova pelo exame da DIPJ/2002, retificadora
entregue em 10/06/2003; c) apresenta um quadro de compensações que teriam
sido efetuadas com o pretenso saldo negativo (fl. 12); d) que a luz do disposto no
art. 156 II, do CTN, e art. 26, § 1o, da IN no 600/2005, a compensação efetuada
pelo sujeito passivo extinguiu devida e tempestivamente o crédito tributário
tendo a informação do procedimento ao Órgão natureza de obrigação acessória.
Ao final requereu a reforma da decisão para que seja homologada a
Compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme Ementas:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 28/06/2004
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa,
comprovação contábil do valor devido na apuração anual e que referido saldo
negativo não tenha sido utilizado para compensar parcelas da contribuição
devidas nos períodos posteriores àqueles abrangidos no pedido.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
No Recurso Voluntário (fls. 51 a 58) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que a
compensação realizada seja homologada integralmente, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, argumenta que o crédito tributário está extinto em virtude de
pagamento e de compensação efetuada conforme inciso II do artigo 156 do Código Tributário
Nacional;
- Informa que de fato, o crédito utilizado para a compensação não é oriundo de
pagamento indevido ou a maior, mas sim de saldo negativo de CSLL;
- Alega que os pagamentos da CSLL de janeiro e fevereiro de 2001 geraram um total
de antecipações no valor de R$ 73.154,76, sendo deduzido da Contribuição Social devida somente
o valor de R$ 1.797,68, gerando ao final um saldo negativo de CSLL no valor de R$ 71.357,08;
- Ao final, requer seja reformado o Acórdão recorrido para que seja homologado em
sua integralidade o Pedido de Compensação.
Em sessão realizada em 11 de março de 2014, pela 2a Turma Especial da 1a Seção
de Julgamento, proferiu-se a Resolução no 1802-000.461 (fls. 129 a 136) e, na oportunidade,
acabou concluindo por converter o julgamento do processo em Diligência para que a Autoridade
fiscal da jurisdição d0 Contribuinte adotasse as seguintes providências:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
4
Diante do exposto, voto no sentido de CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a DRF de origem esclareça:
a) se os rendimentos obtidos pela Recorrente integraram a base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social, nos termos da legislação vigente a
época, como consta da DIPJ/2002. ano calendário 2001;
b) se houve saldo negativo apurado pela Recorrente, passível de restituição /
compensação e em qual valor;
c) se o crédito arguido pela Recorrente não foi utilizado para a quitação de
outro(s) débito(s).
Concluída a diligência fiscal, a delegacia de origem deverá lavrar relatório
circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos resultados apurados e intimar o
contribuinte do resultado da diligência para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias.
Em seguida, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual procedeu ao
quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou o Despacho de Diligência ao CARF
– EQAUD IRPJCSLL 8RF no 4.332/2024 (fls. 140 a 144), em que dispôs o seguinte:
7. A FICHA 17 (Cálculo da CSLL) da DIPJ 2002, AC 2001, transmitida em
10/06/2003, está a seguir destacada. Através desse demonstrativo fica claro que o
Saldo Negativo de CSLL do AC 2001 registrado é no valor de R$ 71.357,08.

8. Esse Saldo Negativo foi formado unicamente pelo valor da CSLL Mensal Paga
por Estimativa (LINHA 38), no montante de R$ 73.154,76.
9. O valor da rubrica “CSLL Mensal Paga por Estimativa” (LINHA 38) está
integralmente comprovado através das cópias de dois DARF(s) juntados à folha
30, total recolhido R$ 73.150,76.
11. “Os rendimentos obtidos pela recorrente integraram a Base de Cálculo do IRPJ
e da CSLL, como consta na DIPJ 2002, AC 2001?”
11.1. Resposta => Pergunta não pertinente tendo em vista que, com respeito à
CSLL, a interessada não utilizou, no PER/DCOMP em comento, valores de CSLL
Retida na Fonte.
12. “Se houve Saldo Negativo apurado pela requerente, passível de
restituição/compensação, e em qual valor?”.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
5
12.1. Resposta => O Saldo Negativo de CSLL para o AC 2001 foi conferido por esta
Equipe de Auditoria e confirmado no valor de R$ 71.357,08, igual ao apurado na
FICHA 17 da DIPJ 2002, AC 2001.
13. “Se o crédito arguido pela recorrente não foi utilizado para quitação de outros
débitos?”
13.1. Resposta => Foge ao escopo desta Equipe de Auditoria verificar o solicitado,
sendo certo que isso é tarefa da projeção EQCRE desta DERAT. Não obstante,
certamente após a decisão desse egrégio CARF, o crédito deferido será
corretamente utilizado pela EQCRE na compensação pleiteada até o limite desse
crédito.
14. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
15. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1802-000.461, o
Contribuinte foi intimado da elaboração da Informação através de sua caixa postal, considerado
seu domicílio tributário eletrônico (DTE) perante a RFB, (fl. 146) e, na ocasião, acabou não
apresentando Manifestação complementar em face do resultado da Diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 14-37.715 - 6a Turma da DRJ/RPO foi consumado em
06/09/2012 (fl. 49), sendo o recurso voluntário apresentado em 02/10/2012 (fl. 50). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar a Recorrente alega que o crédito tributário está extinto em virtude
da compensação efetuada conforme inciso II do artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Vejamos o que o CTN estabelece sobre compensação:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
6
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Verifica-se que, a lei ordinária – e até mesmo normas administrativas, podem
disciplinar o instituto da compensação.
O artigo 74 da Lei no 10.637/2002, determinou que a compensação seja feita
mediante Declaração de Compensação (realizada em meio eletrônico, via Sistema PER/DCOMP).
Vejamos o que diz a Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Muitas vezes alega-se que o pagamento, no caso de tributos sujeitos a lançamento
por homologação – como a própria denominação desta forma de constituição diz –, também está
sujeito à condição de sua ulterior homologação. Mas o CTN diz algo mais a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
7
Com isso, na compensação, é o valor confessado em DCOMP está sob condição
resolutória de ulterior homologação, enquanto no pagamento, na realidade, é o que não foi
quitado.
Isso está evidente na lei. O § 1o do art. 150 do CTN fala “sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento”, enquanto o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96 fala em “sua
ulterior homologação”. Ou seja: “pagou está pago”; se compensou, há cinco anos para a
Administração decidir em que dimensão o crédito está extinto, até o limite compensado. Não se
pode igualar homologação do lançamento com homologação da Declaração de Compensação.
O contribuinte menciona o inciso II do artigo 156 do CTN, e poderia invocar o
parágrafo único para dizer que é lei ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que
prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I ­ o pagamento;
II ­ a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Imagina-se alguma irregularidade sobre o que foi efetivamente pago? Lógico que
não, e se a lei assim dispusesse, seria totalmente contrária ao prescrito no § 3o do artigo 150 do
CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do valor devido (o que poderia
haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a maior, o que gera,
“independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta parcela, conforme artigo
165, também do CTN).
No que se refere a compensação, o caput do artigo 170 claramente abre esta
possibilidade, pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos. Já o
pagamento, evidentemente, é sempre líquido e certo. São formas de extinção distintas, com
consequências diferentes.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se à comprovação da CSLL na composição do saldo
negativo do 1o trimestre de 2001, não homologado pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O contribuinte informou inicialmente que a origem do seu crédito seria de
“pagamento indevido ou a maior”, mas solicitou em Manifestação de Inconformidade que fosse
alterado para “saldo negativo de IRPJ ou de CSLL”. Quer dizer, não se trata de um pedido de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
8
compensação por meio de créditos de pagamento a maior de estimativa, mas sim de um pedido
de compensação, no qual se pretende a compensação por meio de créditos de saldo negativo.
Em que pese o que fora decidido, é importante esclarecer que essa Turma
Extraordinária possui entendimento assente no sentido de que o erro de preenchimento de
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Este Conselho possui jurisprudência firmada neste sentido, o que já é objeto até
mesmo da Súmula CARF no 175, cuja redação diz:
Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, não há óbice para analisar a DCOMP sob a natureza de saldo negativo.
Conforme informado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
O Acórdão recorrido manteve a decisão do despacho eletrônico por considerar que
as provas trazidas pela Recorrente não foram suficientes para a comprovação do direito creditório
do contribuinte, sendo que seria dele a responsabilidade pelo ônus da prova.
No entanto, conforme é mencionado na Resolução CARF no 1802-000.461, “ciente
do que seria suficiente para a comprovação de seu direito creditório, eis que até o momento do
acórdão da DRJ não havia sido feita qualquer intimação a contribuinte, com a apresentação do
Recurso Voluntário foram acostados:
- o plano de contas;
­ os DARF’s recolhidos que montam o saldo negativo apresentado na DIPJ;
- os razões contábeis”.
E embora a Resolução tenha decidido em conversão para diligência destes
documentos acoplados ao presente processo, foram feitas observações pertinentes que adoto em
meu voto:
Me permito discordar desse entendimento da DRJ.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
9
A DCTF, embora seja uma confissão de dívida, não pode ser tomada em caráter
absoluto, até porque existe sempre a possibilidade de erro no seu preenchimento.
É necessário que ela seja cotejada com outras informações e documentos, como a
DIPJ, os Livros Contábeis e Fiscais, Demonstrativos, etc., para que se busque a
verdade material da Recorrente. Isto porque o que interessa é saber se no
presente caso houve ou não recolhimento indevido ou a maior.
(...)
Negar o direito creditório da Recorrente baseado em supostos erros materiais
apresentados, sem qualquer análise do crédito, afronta aos princípios basilares de
Justiça. Com a devida vênia, ao contrário da análise feita pela DRJ, o julgador
sempre que possível deve buscar a solução mais justa para depois dar uma
roupagem jurídica.
Para a solução desta questão caberia ao contribuinte juntar ao seu pedido a
documentação contábil que deu suporte ao preenchimento das declarações.
Ocorre que essa opção na presente sistemática de compensação não é facultada
ao Contribuinte.
No caso, a Contribuinte apresentou em tempo hábil uma declaração de
compensação – PER/DCOMP, que deu origem ao presente processo, pleiteando
perante a Administração Tributária a devolução de um pagamento que entendia
ter realizado indevidamente.
No que toca à comprovação de um indébito, é importante lembrar que o processo
administrativo fiscal não contém uma fase probatória específica, como ocorre, por
exemplo, com o processo civil.
Especialmente nos processos iniciados pelo Contribuinte, como o aqui analisado,
há toda uma dinâmica na apresentação de elementos de prova, uma vez que a
Administração Tributária se manifesta sobre esses elementos quando profere os
despachos e decisões com caráter terminativo, e não em decisões interlocutórias,
de modo que não é incomum a carência de prova ser suprida nas instâncias
seguintes.
É por isso também que antes de proferir o despacho decisório, ainda na fase de
auditoria fiscal, pode e deve a Delegacia de origem inquirir o Contribuinte,
solicitar os meios de prova que entende necessários, diligenciar diretamente em
seu estabelecimento (se for o caso), enfim, buscar todos os elementos fáticos
considerados relevantes para que na seqüência, na fase litigiosa do procedimento
administrativo (fase processual), as questões envolvam mais a aplicação das
normas tributárias e não propriamente a prova de fatos.
Tudo isso porque não há uma regra a respeito dos elementos de prova que devem
instruir um pedido de restituição ou uma declaração de compensação. Pelas
normas atuais, aplicáveis ao caso, nem mesmo há como anexar cópias de livros,
de DARF, de Declarações, etc., porque os procedimentos são realizados por meio
de declaração eletrônica - PER/DCOMP.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
10
Na sistemática anterior, dos pedidos em papel, de acordo com o § 2o do art. 6o da
IN SRF 21/1997, a instrução dos pedidos de restituição de imposto de renda de
pessoa jurídica se dava apenas com a juntada da cópia da respectiva declaração
de rendimentos, e a apresentação de livros e outros documentos poderia ocorrer
no atendimento de intimações fiscais, se fosse o caso.
Este contexto permite notar que a instrução prévia, ainda na fase de Auditoria
Fiscal, evita uma seqüência de negativas por falta de apresentação de
documentos em relação aos quais a Contribuinte, em alguns casos, nem mesmo
foi intimada a apresentar, o que poderia implicar em cerceamento de defesa.
No caso concreto, a Delegacia de Julgamento mencionou que a Contribuinte não
apresentou as provas necessárias a comprovação do seu direito creditório. Não
atentou portanto, nem tampouco diligenciou a DRF para que intimasse ao
contribuinte que apresentasse os documentos comprobatórios de seu direito.
Vale registrar que a prova tem sempre um aspecto de verossimilhança, que é
medida em cada caso pelo aplicador do direito. Além disso, em razão da dinâmica
do PAF quanto à apresentação de elementos de prova, como já mencionado
acima, é a Autoridade Fiscal que, em cada caso, por meio de intimações fiscais,
acaba fixando os critérios para a composição do ônus que incumbe à
Contribuinte.
Assim, o que realmente interessa é verificar se houve ou não pagamento indevido
ou a maior de um determinado tributo e em um determinado período de
apuração e isto não pode resultar apenas da admissibilidade de um crédito na
leitura da DCTF.
Pode e deve o contribuinte fundamentar através de outros elementos, como
livros Diário e Razão, balancetes do período e outros documentos que achar
necessários de forma a dar suporte àquilo que consta declarado na DIPJ, a fim de
comprovar seu direito creditório.
Entendo que as informações foram prestadas com forte aparência de que
comprovam as alegações efetuadas.
A DIPJ/2002, ano-calendário 2001, retificada foi entregue em 10/06/2003 e
consta, na ficha 17. na linha 41 (CSLL pagar), o valor de R$ 71.357.08, como saldo
negativo de CSLL, oriundo dos pagamentos da Contribuição Social, conforme
demonstrado abaixo:

Sendo assim, passamos a esclarecer cada um dos itens acima, embasado no plano
de contas da Recorrente (Doc. 02). vejamos:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
11
- DARF relativo a Contribuição Social (2484), referente ao período de apuração
janeiro de 2001 e pago em 28/02/2001. conforme contabilização (Doc 03.1 e 5):
- DARF relativo a Contribuição Social (2484), referente ao período de apuração
fevereiro de 2001 e pago em 30/03/2001, conforme contabilização (Doe. 04.1 e
5);
Os rendimentos obtidos pela Recorrente foram contabilizados pelo regime de
competência e aparentemente integraram a base de cálculo do imposto de renda
e da contribuição social, nos termos da legislação vigente, como consta da
DIPJ/2002. ano calendário 2001.
Portanto os pagamentos da Contribuição Social de janeiro e fevereiro de 2001
aparentemente geraram um total de antecipações no valor de R$ 73.154,76,
tendo sido deduzido da Contribuição Social devida, somente o valor de R$
1.797,68 (ficha 17. linha 34), gerando ao final um saldo negativo da Contribuição
Social no valor de R$ 71.357.08. conforme transcrito abaixo:

Do mesmo modo foi apresentada a escrita fiscal que aparentemente comprovam
os lançamentos contábeis efetuados, conforme pode-se observar as fls. 74 a 125.
E conforme diligência realizada por determinação do referido colegiado, a
Autoridade Tributária, no Despacho de Diligência ao CARF – EQAUD IRPJCSLL 8RF no 4.332/2024,
fez consignar que Saldo Negativo de CSLL para o AC 2001 foi conferido por aquela Equipe de
Auditoria e confirmado no valor de R$ 71.357,08, igual ao apurado na FICHA 17 da DIPJ 2002, AC
2001 (fl. 144).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.902 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.900210/2008-96
12
Assim, considerando as informações constantes nos autos, bem como o resultado
da Diligência confirmando que os pagamentos de CSLL compuseram o saldo negativo, tem-se que
reconhecer crédito total no valor de R$ 35.635,10 a favor do Recorrente para o saldo negativo
pleiteado.
Logo, o Acórdão recorrido merece reforma.

Dispositivo
Ante ao exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, INDEFIRO a Preliminar, e no
mérito DOU Provimento reconhecendo o crédito original de R$ 35.635,10 para o saldo negativo do
ano-calendário 2001, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 162
DF CARF MF
Original